Tribunal: TJSP
Processo: 0014086-51.2017.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Reclamação trabalhista. Servidor contratado por tempo determinado. Taubaté. Pretensão de anulação da demissão, restabelecimento do plano de saúde e recebimento de indenização por dano material e moral. Inadmissibilidade. Submissão ao regime jurídico-administrativo. Inaplicabilidade da CLT. Recebimento de auxílio doença que não altera a natureza do vínculo. Improcedência da ação mantida. Recurso

Ementa:
Reclamação trabalhista. Servidor contratado por tempo determinado. Taubaté. Pretensão de anulação da demissão, restabelecimento do plano de saúde e recebimento de indenização por dano material e moral. Inadmissibilidade. Submissão ao regime jurídico-administrativo. Inaplicabilidade da CLT. Recebimento de auxílio doença que não altera a natureza do vínculo. Improcedência da ação mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação n° 0014086-51.2017.8.26.0625 Taubaté Voto n° 16.184 - R
1
Registro: 2020.0000129301
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0014086-51.2017.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante ELIANE
DE FREITAS SALES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA
MUNICIPAL DE TAUBATE.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014086-51.2017.8.26.0625 -Voto no 16.184
2
Apelação Cível no 0014086-51.2017.8.26.0625
Apelante: Eliane de Freitas Sales
Apelado: Prefeitura Municipal de Taubate
Comarca: Taubaté
Voto no 16.184
Ementa:
Reclamação trabalhista. Servidor contratado
por tempo determinado. Taubaté. Pretensão
de anulação da demissão, restabelecimento
do
plano
de
saúde
e
recebimento de
indenização por dano material e moral.
Inadmissibilidade.
Submissão
ao
regime
jurídico-administrativo.
Inaplicabilidade
da
CLT. Recebimento de auxílio doença que não
altera a natureza do vínculo. Improcedência
da ação mantida. Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 155/157, cujo relatório é adotado,
julgou improcedente a ação proposta por Eliane de Freitas Sales contra a
Prefeitura Municipal de Taubaté, na qual a autora, servidora municipal
temporária, pretende a anulação do ato de demissão, o restabelecimento
do plano de saúde do qual foi desligada, bem como o recebimento de
indenização por dano material e moral. Pede, subsidiariamente, a aplicação
do artigo 479 da CLT.
Fundamentou-se o julgado na inexistência de ilegalidade
na demissão por tratar-se de servidora contratada por prazo determinado.
A autora apela com vistas à inversão do julgado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014086-51.2017.8.26.0625 -Voto no 16.184
3
sustentando que foi contratada como Professora III, mediante contrato por
tempo determinado em 01/05/2005 e, desta data em diante, a cada dois
anos, assinava novo contrato de trabalho, sendo demitida aos 12/05/2017.
Argumenta com a nulidade do ato de demissão, vez que se encontrava
afastada de suas atividades e recebendo auxílio-doença (fls. 160/165).
Houve resposta pela manutenção do julgado (fls.
168/171).
É o relatório.
Nada obsta o conhecimento do recurso que não merece
provimento.
Alega a autora que foi admitida aos 01/05/2005, no cargo
de Professora III, e demitida aos 12/05/2017 em gozo de benefício do
auxílio doença previdenciário.
Conforme se comprova às fls. 15/17, a autora foi
contratada por tempo determinado, nos termos do artigo 37, inciso IX, da
Constituição Federal e da Lei Complementar Municipal no 361/2015, pela
municipalidade de Taubaté.
E, conforme o artigo 9o da LCM no 361/2015, os
servidores contratados nos termos da lei regem-se pelo regime jurídico-
administrativo e vinculam-se ao Regime Geral de Previdência Social.
Logo, resta claro que o cargo da autora é regido pelo
regime jurídico-administrativo e a ela não se aplicam as regras da CLT.
Anote-se que as prorrogações do contrato de trabalho e
o fato de encontrar-se em gozo de auxílio-doença não alteram a natureza
do vínculo estabelecido como temporário. Assim, a dispensa não foi
arbitrária observando-se que inexiste prova de verbas devidas e não pagas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0014086-51.2017.8.26.0625 -Voto no 16.184
4
(fls. 194/196).
Desse modo, não há que se falar em nulidade do ato de
demissão, restabelecimento do plano de saúde e, ainda, recebimento de
indenização por dano material.
Além disso, a demissão por si só não configura o dano
moral, pois não há prova de que a autora tenha sido exposta à situação
humilhante, vexatória, discriminatória, constrangedora, ou que ferisse sua
dignidade.
Assim, era mesmo de rigor a improcedência da ação.
Os honorários advocatícios devem ser majorados para
15% do valor da causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC,
respeitada a gratuidade da justiça.
Pelas razões expostas, o voto é pelo IMPROVIMENTO
do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator